Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026194-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE COSMO SIMOES DE JESUS - CPF: 383.624.221-49 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), JOSE COSMO SIMOES DE JESUS - CPF: 383.624.221-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSE COSMO SIMOES DE JESUS E DESPROVEU O APELO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS .

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA RECONHECIDA. ART. 21, INC. I, DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA PREVIDENCIÁRIA FLEXIBILIZADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por José Cosmo Simões de Jesus e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o direito à concessão de aposentadoria por invalidez com base na concausa de lesão agravada pela atividade laboral e a responsabilidade pelos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial conclui pela incapacidade total e definitiva do apelante, configurando-se a concausa laboral na condição degenerativa da coluna, ensejando a concessão de aposentadoria por invalidez.
4. A jurisprudência do STJ flexibiliza a coisa julgada previdenciária, admitindo novas discussões em caso de agravamento da condição do segurado.

5. A reforma da sentença afasta a aplicação do Tema 1.044 do STJ quanto aos honorários periciais, pois a procedência do pedido retira a condição de sucumbência do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de José Cosmo Simões de Jesus provido para conceder a aposentadoria por invalidez, com termo inicial na data de cessação do auxílio-doença. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado cuja incapacidade total e definitiva decorre de concausa laborativa, sendo o termo inicial fixado na cessação do auxílio-doença."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 21, inc. I e 42.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 862 do STJ; TJ-SC, Apelação n° 0309420-14.2018.8.24.0023; TJ-DF, APO 0010817-58.2013.8.07.0015; TJ-MS, AC 0800207-37.2016.8.12.0020; Tema 1.044 do STJ; TJ-PR, APL 0005051-34.2018.8.16.0165; TRF-4, AC 5024931-76.2018.4.04.9999.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Cosmo Simões de Jesus e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais, alega o apelante José Cosmo Simões de Jesus que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, pois, apesar de se tratar de uma condição degenerativa, a patologia foi agravada pela atividade laboral, caracterizando-se como concausa nos termos do art. 21, inciso I, da Lei 8.213/91. Alternativamente, o apelante postula a concessão de aposentadoria por invalidez, sustentando que sua incapacidade total para o trabalho foi corroborada pelo laudo pericial, que aponta, ainda, a influência da atividade laboral para o agravamento da patologia.

O INSS, por sua vez, interpôs recurso sustentando que a responsabilidade pelos honorários periciais recai sobre o Estado, conforme o entendimento do Tema 1.044 do STJ, o qual estabelece que nas ações acidentárias, em que o autor é beneficiário de gratuidade da justiça e sucumbente, o encargo dos honorários periciais deve ser suportado pelo Estado. Ademais, invoca a ocorrência de coisa julgada, argumentando que decisões anteriores já afastaram o nexo causal entre a condição de saúde do autor e o trabalho, considerando, assim, estar preclusa nova discussão sobre a incapacidade.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou coletivo, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação interposto por José Cosmo Simões de Jesus e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por incapacidade permanente.

Analisando os autos, observa-se que a controvérsia envolve a discussão acerca do direito do apelante José Cosmo Simões de Jesus à concessão do benefício previdenciário, em razão de incapacidade laborativa decorrente de lesão degenerativa na coluna vertebral, alegadamente agravada pelo exercício de atividades laborais pesadas.

Por outro lado, o INSS recorre da sentença quanto à responsabilidade pelos honorários periciais e invoca a existência de coisa julgada sobre o tema da incapacidade, suscitando que não caberia nova análise do quadro incapacitante do autor.

No caso em tela, o laudo pericial evidencia que a condição do apelante apresenta lesão degenerativa agravada por atividades laborais ao longo dos anos, condição reconhecida como concausa pelo perito. Ressalte-se que o conceito de concausa é previsto pelo art. 21, inciso I, da Lei 8.213/91, que equipara ao acidente de trabalho a doença que, mesmo não sendo a causa exclusiva da incapacidade, contribui diretamente para a redução da capacidade laboral.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

De fato, não obstante a patologia que acomete a parte autora tenha origem degenerativa, ficou comprovado que o trabalho desenvolvido contribuiu de forma significativa para o seu agravamento, devendo ser equiparada, portanto, a acidente de trabalho, na forma do artigo 21 da Lei 8.2l3/91. Dessa forma, os elementos constantes nos autos apontam para a existência de concausa relacionada às atividades laborativas, apta a caracterizar a configuração do nexo etiológico.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADAS SEQUELAS DE DOENÇAS OCASIONADAS PELO LABOR. PATOLOGIAS NOS OMBROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO DA SEGURADA. TESE INSUSBISTENTE. CONCAUSA EVIDENCIADA. INVIÁVEL A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMPROVADA PELA ANÁLISE DOS EXAME E LAUDO PERICIAL
. RECURSO DA AUTORA QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. PERÍCIA CLARA AO ATESTAR QUE A LIMITAÇÃO É TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS”. (TJSC, Apelação n. 0309420-14.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).(Grifo nosso).”

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2
-
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4- Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5 Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”. (TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274)”

No tocante ao pedido de aposentadoria por invalidez, o apelante ampara sua pretensão no art. 42 da Lei 8.213/91, que prevê:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Nesse contexto, o laudo pericial juntado aos autos, ao constatar a incapacidade total e definitiva do apelante para o exercício de atividades laborais, preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de concausa, a aposentadoria por invalidez é devida, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO E O EVENTO/ACIDENTE - NÃO VERIFICAÇÃO – ATIVIDADE LABORATIVA QUE ATUOU COMO CONCAUSA À DOENÇA RECONHECIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INCAPACIDADE DEFINITIVA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 862 DO STJ – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Comprovado nos autos, por laudo pericial conclusivo, que o trabalho desenvolvido pela autora contribuiu de forma significativa para o agravamento de sua patologia, afasta-se a tese de ausência de nexo de causalidade arguida pela autarquia previdenciária.

2. Conforme entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. (N.U 1018343-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTADUAL –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA ADQUIRIDA EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – CONCAUSA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA
– APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Uma vez comprovado, por perícia médica, que a doença de que foi acometida servidora pública teve como concausa o exercício de suas atividades profissionais, com a consequente equiparação a doença profissional, de modo a resultar em incapacidade total para o trabalho
, devem ser integrais os proventos de aposentadoria. (TJ-MS - AC: 08002073720168120020 MS 0800207-37.2016.8.12.0020, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 11/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2021)”

Desse modo, ao analisar o caso dos autos, a concessão da aposentadoria por invalidez ao apelante mostra-se não apenas cabível, mas necessária, diante das conclusões apresentadas no laudo pericial sob id.

192405757, o qual
confirma a incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de quaisquer atividades laborativas, indicando que ele não possui condições de se reabilitar para uma nova função que lhe assegure a subsistência.
Tal incapacidade é corroborada ainda pela condição pessoal do autor, que tem 60 anos de idade e não possui escolaridade.

Em relação ao recurso do INSS, este alega a existência de coisa julgada sobre a questão da incapacidade laboral e do nexo causal entre a patologia e o trabalho, contudo, a jurisprudência tem flexibilizado a coisa julgada em questões previdenciárias, especialmente quando se trata de agravamento de condição ou surgimento de novos elementos probatórios, admitindo, assim, a rediscussão da matéria quando se verificam alterações na situação do segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COISA JULGADA. NOVAS PROVAS. MODIFICAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO À AÇÃO ANTERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROTEÇÃO SOCIAL CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 505, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. A coisa julgada na esfera previdenciária, em especial a coisa julgada secundum eventum probationis, ao contrário do entendimento para as ações de natureza cível, pode ser flexibilizada em maior amplitude, permitindo-se, assim, a apreciação de novo pedido, quando amparado em nova prova ou em novo requerimento administrativo. A adoção de um posicionamento mais flexível, que excede aos limites clássicos da coisa julgada, se justifica em função da natureza social da demanda previdenciária e da precariedade do direito material, que, por estar baseado em circunstância de fato e de direito (causa de pedir) instáveis, pode se modificar a qualquer momento. (TJPR - 7a C.Cível - 0005051-34.2018.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 29.05.2020) (TJ-PR - APL: 00050513420188160165 PR 0005051-34.2018.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 29/05/2020, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AGRAVAMENTO. NOVO REQUERIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LOMBALGIA. EPICONDILITE E TENDINOPATIA. PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONCEDIDA. TÉCNICA DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DO ART. 942 DO CPC. 1. Comprovada a formulação de novo requerimento na esfera administrativa após o trânsito em julgado da primeira demanda, bem como o agravamento da doença, não há falar em coisa julgada. 2. Tendo a perícia judicial certificado a existência de problemas ortopédicos para atividades que exijam esforços e sobrecarga de coluna lombar e membro superior direito, deve ser restabelecido benefício por incapacidade temporária indevidamente cessado pelo Instituto Previdenciário, com a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a contar do presente julgamento. (TRF-4 - AC: 50249317620184049999 5024931-76.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 17/03/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”

Dessa forma, considerando a apresentação de novos elementos que indicam o agravamento da condição de saúde do segurado, entendo que não se configura a coisa julgada, devendo ser afastada a alegação do INSS nesse sentido.

Por fim, o INSS assevera ainda a necessidade do Estado de Mato Grosso arcar com as despesas de honorários periciais, conforme o Tema 1.044 do STJ, o qual dispõe que:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Em que pese as alegações da autarquia, tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça, baseado no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, visa assegurar que, nas situações de insucesso da demanda pelo beneficiário da justiça gratuita, as despesas processuais, incluindo os honorários periciais, não recaiam sobre o autor, sendo, em vez disso, custeadas pelo Estado. Logo, o escopo do Tema 1.044 é garantir que o encargo financeiro da perícia não inviabilize o direito de acesso à justiça, quando o segurado, em situação de vulnerabilidade econômica, for vencido na ação. Assim, o entendimento pacificado pelo STJ aplica-se estritamente aos casos de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita, permitindo o reembolso à autarquia previdenciária pela antecipação dos custos periciais.

No presente caso, todavia, a reforma da sentença para o fim de conceder a aposentadoria por invalidez ao autor altera o desfecho inicial da demanda, resultando na procedência do pedido formulado. Com a concessão do benefício, o autor deixa de ser parte sucumbente, o que afasta a aplicação do Tema 1.044, pois o entendimento jurisprudencial referido pressupõe a derrota processual do segurado para autorizar o custeio das despesas periciais pelo Estado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de José Cosmo Simões de Jesus, para reformar a sentença de primeiro grau e conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, fixando o termo inicial do benefício na data de cessação do auxílio-doença. E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024